Tribunal: TJDFT
Processo: 0748844-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES PARISIO DUMIENSE DE SOUZA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou a petição e documentos de IDs 66763136 a 66763147. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (ID 66787887). Não houve regularização do preparo ou interposição de recurso (ID 68069285). É o relatório. Decido. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Contudo, no caso dos autos, indeferida a benesse, o preparo não foi regularizado. A falta de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso ou quando exigido enseja a aplicação da penalização de deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que cabe ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006